Tribunal: CARF
Processo: 10880.902544/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902544/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.552 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MULTEK BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.598 de 24 de abril de
2018, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902544/2011-64
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação - DCOMPs,
por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com
débitos de sua responsabilidade. O crédito postulado, no valor de R$ 438.667,06,
corresponderia ao saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2001.
2. Através do Despacho Decisório eletrônico de fls. 02/06, a Derat em São Paulo
reconheceu parcialmente o saldo negativo, no valor de R$ 367.324,40, e homologou as
compensações até o limite do crédito reconhecido. O reconhecimento parcial do crédito
deveu se ao fato de que parte do saldo negativo foi composta por retenções na fonte
não integralmente confirmadas, em face de as receitas correspondentes não haverem
sido oferecidas à tributação.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 193/200), alegando,
em síntese, i) ausência de fundamentação do despacho decisório; (ii) que os valores
foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras; (iii) que não pode se responsabilizar
por eventuais falhas do sistema fazendário ou das fontes pagadoras e (iv) que o Fisco
pode averiguar as retenções junto à fontes pagadoras.
4. Ao final, protestou pela apresentação posterior de documentos e requereu a suspensão
da exigibilidade dos débitos.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes abaixo:
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva (fl. 246) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
6. Rejeita-se, de plano, a alegação de que o despacho decisório não está fundamentado.
Além de estampados os diplomas a conferir fundamentação legal ao ato decisório, a
justificativa para reconhecimento parcial das retenções encontra-se claramente descrita
na decisão: "receita correspondente parcialmente oferecida à tributação".
7. No que concerne à apresentação de documentos, é consabido que a prova documental
há de ser apresentada na impugnação, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, admitindo-se a juntada posterior desde que demonstrada pelo
impugnante, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no
dispositivo, o que não foi o caso. De qualquer sorte, como até o presente momento a
interessada não apresentou nenhum documento ou prova complementar à sua peça de
defesa, fica prejudicado o pedido nesse particular.
8. Cumpre ainda assinalar que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo postule a
restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o crédito
pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista das
provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito alegado,
autorizando então sua restituição ou compensação.
9. Como se verifica nos autos, a interessada declarou, no ano-calendário 2001, saldo
negativo do IRPJ no valor de R$ 438.667,06, sendo ele composto por retenções na fonte
e por estimativas pagas. A autoridade a quo reconheceu as estimativas compensadas,
porém confirmou parcialmente as retenções na fonte. Em consequência, restou
reconhecido um saldo negativo disponível no valor de R$ 367.324,40.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

10. Diversamente do que argui a inconformada, o reconhecimento parcial não se deu em
razão da falta de retenção pelas fontes pagadoras, e sim porque não houve, por parte da
contribuinte, o oferecimento à tributação de todas as receitas correspondentes às
retenções.
11. Para as pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Real, as retenções são consideradas
antecipações do imposto devido, desde que os rendimentos sejam computados para a
determinação do lucro real, nos termos do inciso III do § 4o do Art. 2o da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que transcrevo:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; (g.n.)
12. Com efeito, as retenções não confirmadas referem-se ao código 6800, atinente a
aplicações financeiras em renda fixa, cujos rendimentos sujeitam-se à retenção na fonte
no percentual de 20%, nos termos do art. 729 do Regulamento do |Imposto de Renda
(RIR/99). O sujeito passivo declarou, em sua DIPJ/2002, receitas financeiras no valor
de R$ 947.539,90, o que corresponde a retenções no valor de R$ 189.517,68, que foi o
valor confirmado pela Derat/São Paulo.
13. Esclarece-se, por fim, que a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada permanecerá suspensa no curso da presente discussão administrativa, à
vista do que prescreve o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
14. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
(...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)As parcelas de IRRF do ano de 2001 não reconhecidas pela decisão recorrida não o
foram em razão de mera divergência entre os sistemas da RFB e a DIPJ da Recorrente.
Na DIPJ da Recorrente foram informados os valores auferidos por meio de aplicações
de renda fixa. A Autoridade Fiscal simplesmente aduziu que as retenções decorrentes
desse resgate de capital não chegaram aos montantes declarados pelas instituições
financeiras, através de suas DIRFs, não considerando, assim, os créditos
correspondentes a diferença.
Primeiramente, a r. decisão recorrida manteve a linha do despacho decisório anterior,
requerendo apresentação de documentação adicional para comprovar o direito da
Recorrente ao crédito, quando já dispunham de todas as informações e documentação
necessária para averiguar sua existência. Comisso, desprendeu-se inequivocamente do
princípio da verdade material, que deve reger em último grau o contencioso
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

administrativo para fins de aperfeiçoamento do crédito tributário – seja a favor do
Contribuinte, seja contra ele.
No presente caso, resta absolutamente claro e inquestionável que as Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas pelas instituições financeiras
responsáveis pela retenção comprovam a retenção dos valores que geraram o saldo
negativo pleiteado. Mesmo existindo diferentes alíquotas aplicáveis a investimentos de
renda fixa (código 6800), presumiram os julgadores da DRJ que a alíquota aplicável era
a de 20%, e, sem apresentar nenhum documento que fizesse frente às DIRFS
apresentadas, mantiveram o decidido no despacho decisório.
Com efeito, a Recorrente faz jus ao deferimento das compensações pleiteadas, conforme
precedentes reproduzidos abaixo: (...)
Importante ressaltar que, ainda que existam discrepâncias entre os valores
contabilizados em sua apuração do lucro real e os informes de rendimento dos
retentores, emitidos pelas fontes pagadoras, a Recorrente não pode ter seu direito
creditório prejudicado. Isto porque, uma vez que tenha registrado sucessivos prejuízos
fiscais, a divergência não impacta na apuração final do saldo negativo pleiteado.
Além disso, conforme entendimento acima colacionado, dadas as especificidades
inerentes às retenções na fonte sobre receitas de aplicações financeiras, é comum haver
divergências entre os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras e os
apropriados pelo beneficiário na contabilidade. Neste caso, como no abordado no
acordão acima, a determinação mais sensata é que seja convertido o presente
julgamento em diligência, verificando as condições reais das retenções realizadas, até
mesmo porque o próprio Fisco tem informações que podem confirmar o direito da
empresa. (...)
Esse comando (vale lembrar) é aplicável aos contribuintes e ao fisco, mas
prioritariamente a este, quando, sem base, indefere créditos plenamente comprovados.
Não cabe aqui à Recorrente comprovar que os valores retidos foram efetivamente
recolhidos e declarados pelas fontes pagadoras e retentoras, coisa que, aliás, sequer está
ao seu alcance. Este trabalho compete única e exclusivamente à administração
tributária, não podendo ser a Recorrente prejudicada por eventuais equívocos por parte
de terceiros.
O seguinte excerto da r. decisão recorrida demonstra que os julgadores não averiguaram
a fundo a alíquota e valores de imposto de renda a serem retidos com relação às
operações financeiras realizadas, simplesmente aplicando a genérica alíquota de 20% do
valor indicado na DIPJ da Recorrente: (...)
Ora, essa negativa de provas não se pode admitir. O despacho decisório guerreado e a r.
decisão combatida basearam-se meramente em presunções, vez que as autoridades
fiscais sequer se atentaram aos valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras,
averiguação que deveria ter sido feita através de diligências fiscais e análise de toda a
documentação fiscal pertinente, e não apenas dados constantes do sistema da RFB. (...)
4 – PEDIDO
Diante do todo acima exposto, inicialmente, em observância ao princípio da verdade
material, requer, respeitosamente, seja o julgamento do presente Recurso Voluntário
convertido em diligência, para análise da efetiva retenção dos valores que originaram o
saldo negativo que gerou o crédito pleiteado.
Requer, também, sejam integralmente reconhecidos os créditos declarados no
PER/DCOMP no 12811.01603.061006.1.7.02-0296, e, consequentemente, integralmente
homologadas as compensações a ele vinculadas, indeferidas parcial ou totalmente pelo
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

Despacho Decisório impugnado e pela r. decisão colegiada recorrida, nos termos da
argumentação supra.
Subsidiariamente, caso entenda necessário, requer sejam admitidos todos os demais
meios de provas, além da requerida diligência, para as quais a Recorrente desde logo
põe ao dispor todos os seus livros, documentos e registros fiscais correspondentes aos
fatos ora em discussão.
Importante salientar que a apresentação do presente recurso mantém suspensa a
exigibilidade de quaisquer créditos tributários exigidos pelas autoridades fiscais por
meio do Despacho Decisório combatido, nos termos do parágrafo 11, do artigo 74, da
Lei 9430/96, com a redação dada pela Lei 10.833/03, impedindo, assim, os atos de
inscrição em dívida ativa e inscrição no CADIN. (...)
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

Destaca-se, inicialmente, que remanesce a controvérsia em relação ao pleito da
recorrente no sentido de ser integralmente reconhecidos os créditos declarados no PER/DCOMP
no 12811.01603.061006.1.7.02-0296, e, consequentemente, integralmente homologadas as
compensações a ele vinculadas, indeferidas parcial ou totalmente pelo Despacho Decisório
impugnado e pela r. decisão colegiada recorrida.
Sustenta a recorrente que o crédito total em questão é de R$ 438.667,06,
decorrente da diferença entre o tributo efetivamente devido e aquele pago (estimativa no valor de
R$ 177.806,72 e IRRF no valor de R$ 260.860,72) em 2001.
Por sua vez, o Acórdão recorrido concluiu que “(...) a interessada declarou, no
ano-calendário 2001, saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 438.667,06, sendo ele composto por
retenções na fonte e por estimativas pagas. A autoridade a quo reconheceu as estimativas
compensadas, porém confirmou parcialmente as retenções na fonte. Em consequência, restou
reconhecido um saldo negativo disponível no valor de R$ 367.324,40”. Assiste razão a 3a Turma
da DRJ/REC.
Vale ressaltar, que a instrução processual e pelo que se verifica no Recurso
Voluntário, a recorrente deixa claro que entende que os valores retidos na fonte são passíveis de
restituição como uma consequência lógica e imediata de terem sido retidos.
No entanto, é preciso esclarecer que o objeto da efetiva restituição, consiste na
importância referente as antecipações do valor do tributo devido, segundo a qual é composta
tanto pelo valor das estimativas fiscais, bem como a quantia do Imposto de Renda Retido na
Fonte Sendo assim, acaso o valor das antecipações (estimativas e IRRF) ultrapassarem o valor
devido a titulo de IRPJ referente ao período de apuração, haverá então, a formação do saldo a se
restituir.
Portanto, o adimplemento das estimativas fiscais e a retenção dos valores a titulo
de imposto de renda representam institutos diferentes, ainda que ambos sejam verdadeira
antecipações do pagamento, ou seja, ao que parece, o recorrente deseja compensar valores
referente ao IRRF e não efetivamente o saldo negativo de IRPJ.
Sendo assim, correta a análise a quo quando afirma que para as pessoas jurídicas
optantes pelo Lucro Real, as retenções são consideradas antecipações do imposto devido, desde
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

que os rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real, nos termos do inciso
III do § 4o do Art. 2o da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que transcrevo:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (g.n.)

Com efeito, a Súmula CARF no 80 sustenta que para efeito de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o valor do imposto de renda pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real do período de apuração,
in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto

Os arts. 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), relativamente ao fato gerador do imposto de
renda, abaixo transcritos assim prescrevem:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
(...):
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração
do negócio.
O Art. 770 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999), trata de modo mais específico sobre a retenção de IR sobre os
rendimentos financeiros e estabelece:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário
referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o, parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;

A retenção na fonte de IR, e por conseguinte o seu fato gerador, ocorre no
momento em que a renda financeira é auferida (art. 25 da lei V), motivo pelo qual IRRF deve ser
computado na apuração do tributo anual em que ocorreu a sua retenção.
Conclui-se assim que o IRPJ retido pelas fontes pagadoras devem ser utilizados
apenas no abatimento do IRPJ devido ao final do exercício.
Ademais, vislumbra-se que que não há qualquer documentação nos autos, seja
referente a um investimento em renda fixa – o qual teria dado causa à retenção do imposto nos
valores descritos pela recorrente – ou aos banco acima mencionados – fonte pagadora que teria
supostamente feito a retenção.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

Em suma, não consta qualquer indício indício de prova a favor do contribuinte
que no ano-calendário 2001 que o saldo negativo do IRPJ seria no valor de R$ 438.667,06 ao
invés do valor reconhecido pela autoridade a base de R$ 367.324,40.
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. Essa Turma Extraordinária
possui precedentes nesse sentido a corroborar com todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton
Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902544/2011-64

Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 291
DF CARF MF
Original